Tribunal: TJSP
Processo: 1501106-54.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Art. 157, caput, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do CP. Insurgência quanto à dosimetria de pena. Redução da fração de aumento referente aos maus antecedentes, de 1/3 para 1/6. Ausência de apreensão da arma de fogo utilizada no crime não é impedimento para sua ponderação como majorante. Ponderação das majorantes referentes ao concurso de agentes e restrição da

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Art. 157, caput, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do CP. Insurgência quanto à dosimetria de pena. Redução da fração de aumento referente aos maus antecedentes, de 1/3 para 1/6. Ausência de apreensão da arma de fogo utilizada no crime não é impedimento para sua ponderação como majorante. Ponderação das majorantes referentes ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (1/3), e em seguida aumento em razão do emprego de arma de fogo (2/3). Existência de justificativa concreta para a não aplicação da faculdade do parágrafo único, do art. 68, do CP. Respeito ao princípio da individualização da pena. Pena final reduzida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000266857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501106-54.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
LEONARDO DE SOUZA MENEZES SALIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501106-54.2019.8.26.0616 -Voto no 13900
2
Apelação no 1501106-54.2019.8.26.0616
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Leonardo de Souza Menezes Salim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13900
Apelação. Roubo majorado. Art. 157, caput, §2o, incisos II e V, e
§2o-A, inciso I, do CP. Insurgência quanto à dosimetria de pena.
Redução da fração de aumento referente aos maus antecedentes,
de 1/3 para 1/6. Ausência de apreensão da arma de fogo utilizada
no crime não é impedimento para sua ponderação como majorante.
Ponderação das majorantes referentes ao concurso de agentes e
restrição da liberdade da vítima (1/3), e em seguida aumento em
razão do emprego de arma de fogo (2/3). Existência de
justificativa concreta para a não aplicação da faculdade do
parágrafo único, do art. 68, do CP. Respeito ao princípio da
individualização da pena. Pena final reduzida. Recurso provido em
parte.
Trata-se de apelação interposta por LEONARDO DE SOUZA
MENEZES SALIM (fls. 238/248) em face da r. sentença de fls. 230/232, que o condenou
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade
da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, caput, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I,
do Código Penal CP), impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13
(treze) dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três)
dias-multa.
A denúncia foi oferecida (fls. 64/67), e recebida às fls. 70. O réu foi
citado (fls. 82) e apresentou defesa (fls. 87), foi realizada audiência de instrução e
julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual LEONARDO se insurge.
O apelante questiona tão somente a dosimetria de pena, afirmando
que foi excessivo o incremento da pena-base, em 1/3 (um terço), em razão de seus maus
antecedentes, pugna pelo afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo,
em razão da ausência de apreensão do artefato e questiona o duplo aumento operado na
terceira fase da dosimetria. Por fim, requer seja fixado o regime inicial semiaberto de
cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501106-54.2019.8.26.0616 -Voto no 13900
3
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls. 25/261,
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso (fls.
169/184), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 07 de maio de 2019, na
Comarca de Itaquaquecetuba, LEONARDO DE SOUZA MENEZES SALIM, agindo em
concurso de agentes com três sujeitos que não foram identificados, praticou roubo com
emprego de arma de fogo contra ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA, restringindo
sua liberdade durante o crime.
Narra-se que ALEXANDRE estacionou seu veículo de carga
Hyundai HR HDB nas proximidades de um estabelecimento comercial com o intuito de
descarregar mercadorias e foi abordado pelos quatro roubadores, os quais de início apenas
exigiram a exibição das notas fiscais das mercadorias, mas após o fornecimento delas,
anunciaram roubo, apresentando arma de fogo.
Os roubadores, então, exigiram que a vítima entrasse em seu
automóvel e assumisse a condução, e LEONARDO a acompanhou, informando a
ALEXANDRE que estavam sendo seguidos por outro veículo.
ALEXANDRE foi forçado a conduzir seu veículo ao local
indicado pelos roubadores, e lá chegando permaneceu por cerca de uma hora e meia em
poder de outros dois sujeitos, sendo liberado em seguida.
Policiais militares foram informados do roubo e lograram êxito em
localizar o veículo de carga, que estava sendo conduzido por LEONARDO, o qual tentou
fugir à pé, mas foi detido, sendo certo que em seu poder foram localizadas as notas fiscais
da carga subtraída, o celular da vítima e a documentação do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501106-54.2019.8.26.0616 -Voto no 13900
4
Ante tal quadro fático, LEONARDO foi denunciado pela prática
do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e
emprego de arma de fogo, sendo certo que ao cabo de regular instrução processual penal
foi condenado, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.
De início, em respeito ao efeito devolutivo amplo do apelo
criminal, ressalto que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo de fls.
126/128, e a autoria firmou-se cabalmente após a colheita da prova oral.
Com
efeito,
LEONARDO
confessou
a
prática
delitiva,
confirmando que agiu em concurso de agentes e que um dos roubadores estava na posse de
arma de fogo. Disse que foi o responsável por conduzir o veículo até o local de desova da
carga roubada, e em seguida, quando conduzia o Hyundai, foi abordado pela Polícia.
E sua confissão não restou isolada, sendo confirmada pelo policial
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA, o qual salientou que LEONARDO passou a fugir
a pé apenas depois de colidir com o veículo com uma árvore.
Em arremate, a vítima reconheceu positivamente LEONARADO,
e confirmou todo o relatado na inicial acusatória.
Não há dúvidas, portanto, que era mesmo o caso de condenação.
Quanto à dosimetria de pena, observo que de fato o aumento da
pena-base em 1/3 (um terço) mostra-se excessivo, devendo haver a redução para 1/6 (um
sexto), em razão dos maus antecedentes, fixando-se a pena inicial em 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, correta a ponderação da confissão,
retornando-se a pena ao piso legal, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501106-54.2019.8.26.0616 -Voto no 13900
5
Na terceira e última etapa, foi adequada a ponderação do aumento
de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, e em seguida
de mais 2/3 (dois terços) em decorrência do emprego de arma de fogo.
Neste ponto, observo que a vítima e o próprio apelante
confirmaram a existência do concurso de agentes, restrição da liberdade e também o
emprego de arma de fogo, sendo de rigor esclarecer que “mostra-se dispensável a
apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo
emprego na prática delitiva” (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).
Uma vez comprovado o emprego de arma de fogo, caberia ao
apelante demonstrar sua ineficácia ou mesmo que se tratava de um simulacro, por meio da
apresentação do artefato, ônus do qual não se desincumbiu.
No tocante ao duplo aumento (1/3, e depois mais 2/3), não há o que
se reformar.
A bem da verdade, o parágrafo único do art. 68, do CP, traz a
expressão “pode o juiz” exatamente a fim de possibilitar ao julgador a ponderação de sua
razoabilidade no caso concreto, e a aplicação de um único aumento revelaria clara afronta
ao princípio da individualização da pena, haja vista que sujeito que comete crime
triplamente majorado seria punido da mesma forma que indivíduo que cometeu delito com
somente uma causa de aumento.
Ademais, no caso concreto o i. sentenciante bem ponderou que o
número de agentes (quatro) e tempo de duração do crime (mais de três horas) são
circunstâncias que revelam a insuficiência da aplicação de apenas uma das majorantes,
raciocínio correto e acertado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501106-54.2019.8.26.0616 -Voto no 13900
6
Sendo assim, tem-se uma pena final de 08 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.
A quantidade de pena e os maus antecedentes do apelante revelam
que o regime inicial fechado era mesmo o adequado, o qual fica mantido. E tais
circunstâncias revelam, também, que não é cabível qualquer benefício prisional neste
momento (cf. arts. 44 e 77, do CP).

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação, a fim de reduzir a pena imposta a LEONARDO DE SOUZA MENEZES
SALIM para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, mantido o valor do dia-multa no piso legal e, no
todo o mais, a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator